Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729373-34.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMCCB COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SMCCB COMÉRCIO DE CALCADOS E ACESSÓRIOS EIRELI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Revisional de Aluguel com Pedido de Fixação de Aluguel Provisório n. 0731422-45.2021.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E OUTROS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 28954765), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos de arbitramento do aluguel provisório no valor de R$ 39.250,18 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos), a partir de agosto de 2021. No Agravo de Instrumento interposto, a autora argumenta que ficou demonstrado que o valor do aluguel do imóvel por ela locado é bem superior àquele praticado em relação a outras salas no mesmo centro comercial. Destacou que o valor ofertado observa os parâmetros previstos no artigo 68, inciso II, alínea “b”, da Lei no 8.245/91, não sendo inferior a 80% (oitenta por cento) do valor do aluguel mínimo mensal atualmente vigente, no importe de R$ 49.062,73 (quarenta e nove mil sessenta e dois reais e setenta e três centavos). A agravante afirma que, na ação revisional de aluguel, o que importa é saber se o valor do aluguel imposto pelos locadores à locatária está dentro dos parâmetros do mercado, sendo irrelevante a discussão sobre uma melhor ou pior performance comercial do locatário. Afirmou, ainda, haver juntado aos autos 4 (quatro) perícias realizadas em ações renovatórias recentes no mesmo centro comercial, bem como um estudo comparativo entre várias lojas estabelecidas no centro comercial, produzido pelas próprias agravadas. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja fixado aluguel provisório, a partir do vencimento ocorrido em 6 de setembro de 2021, no valor de R$ 39.250,18 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos), o que equivale ao importe de R$ 531,12 (quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) por metro quadrado. Preparo regularmente recolhido (ID’s 28954769 e 28954770). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade da fixação de aluguel provisório do contrato de locação objeto da lide, no valor de 80% (oitenta por cento) do montante pago atualmente a este título, dada a disparidade em relação ao valor atualmente adotado pelo mercado. A solução da controvérsia passa, necessariamente, pelo exame da possibilidade de mitigação da força vinculante da manifestação de vontade materializada nos contratos celebrados pelas partes litigantes. Sobre o tema, merece destaque a lição de Mônica Yoshizato Bierwagen (in Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos no Novo Código Civil. 1. ed. Editora Saraiva, 2002, p. 40), verbis: Com efeito, a concepção clássica do contrato, enquanto formada a partir de uma estrutura negocial restrita, que se entabulava de forma personalizada entre indivíduos em situação de igualdade, cujo intuito não era precipuamente o de lucro, mas o de conservação (aquisição e disposição) da propriedade, demonstrava-se suficiente para a satisfação das expectativas de cada um dos contratantes: estando as partes em pé de igualdade, os contratos eram previamente negociados e celebrados com base no consenso mútuo. Tal esquema, contudo, demonstrou-se insuficiente para reger as relações negociais surgidas após a segunda metade do século XIX, quando se estabeleceu uma nova dinâmica negocial baseada no lucro; a partir de então avolumaram-se os contratos por conta da necessidade de se estabelecer o maior número de negócios possíveis; a paridade entre os indivíduos, que assegurava a expressão livre da vontade, foi substituída pela imposição do conteúdo dos contratos pelos grandes capitalistas; o equilíbrio social foi minado pela desmedida exploração do mais fraco. Isso, em última instância, significava o exercício ilimitado e irrestrito do direito de propriedade, que se viabilizava através dos contratos. O contrato, portanto, não mais é um fim em si mesmo. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais lhe confere a legitimidade e obrigatoriedade que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato. Um exemplo típico destas limitações à liberdade contratual pode ser encontrado na Lei no 13.784/2019 (intitulada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica)onde o legislador conferiu materialidade à tese ora defendida, ao incluir o § 1o no artigo 113 do Código Civil, com a seguinte redação: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Percebe-se, dessa forma, a tendência legislativa no sentido de se afastar da concepção de uma liberdade contratual absoluta, passando a adotar conceitos modernos de Estado Regulador, imiscuindo-se nas relações privadas, a fim de assegurar a prevalência de seus fins sociais. Conforme ressalta a agravante, o aluguel mensal pago atualmente perfaz o montante de R$ 49.062,73 (quarenta e nove mil, sessenta e dois reais e setenta e três centavos), o que corresponde ao importe de R$ 663,90 (seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos) por metro quadrado. No caso em apreço, salta aos olhos a manifesta desproporção causada pela incidência do índice IGP-DI/FGV à parcela mensal do aluguel do imóvel comercial em tela, conforme relatado na peça inaugural da ação principal. Ademais, diante da juntada dos laudos e estudo apresentados, mostra-se razoável o arbitramento de aluguel provisório, pois o valor atualmente praticado pelo mercado somente poderá mensurado ao final da lide, após a produção de outras provas. O valor do aluguel provisório deve ser arbitrado em conformidade com o artigo 68, inciso II, alínea “b”, e o artigo 72, § 4o, da Lei no 8.245/1991, ou seja, não deve exceder a 80% (oitenta por cento) e deve ser embasado em elementos aptos para aferição do justo valor do aluguel. In casu, a fixação de aluguel provisório não tem o condão de causar prejuízo irreversível aos locadores. Ademais, o artigo 69 da Lei no 8.245/1991, prevê a retroatividade do aluguel fixado em sentença à data da citação, de modo que eventuais diferenças devidas durante o trâmite processual deverão ser pagas oportunamente, devidamente corrigidas. Importante rememorar que o estado de calamidade pública legitimou a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da pandemia do Coronavírus. Nessa perspectiva, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19) – crise sanitária de abrangência mundial de proporções não vividas desde o ano de 1919 - houve a edição do Decreto Distrital no 40.539, de 19 de março de 2020, e posteriormente o Decreto Distrital no 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, que impuseram sucessivos fechamentos dos shoppings centers e feiras populares, dentre outras medidas. A suspensão dessas atividades trouxe aos comerciantes diversos problemas, em especial de ordem financeira, que inviabilizaram o pagamento de alugueres e o cumprimento de seus compromissos, ante a diminuição do faturamento e, no caso dos meses de março/2020 e março/2021, a quase inexistência de efetiva renda, por força do fechamento compulsório das portas dos estabelecimentos. É notório a perda de faturamento sofrida pelo comércio de varejo de rua como um todo, à medida em que continua sujeito às regulamentações legislativas temporárias referentes às condições sanitárias de funcionamento, medidas de distanciamento social, limitações de lotação máxima e, se não bastasse, até mesmo da concorrência e conveniência emergentes do comércio eletrônico, situação última que possui, por si só, o condão de fazer emergir concorrência progressivamente danosa às atividades comerciais presenciais, tais como as exercidas no estabelecimento comercial em tela. Importante repisar que o reajuste de 34,52%, aplicado com base no IGP-DI/FGV acumulado durante o período, revela-se absolutamente anômalo, desproporcional aos demais índices usuais de aferição inflacionária e, ainda, absolutamente dissociado da realidade fática da atividade comercial ora exercida. Nesse particular aspecto, reproduzo parte dos fundamentos do Acórdão proferido nos autos do AI n. 0709568-32.2020.8.07.0000 (Acórdão 1291061, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), que envolve questão análoga: Segundo o artigo 422 do Código Civil, devem os contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto na execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Nessa perspectiva, a boa-fé objetiva recomenda que um contratante atue pensando no outro, respeitando seus interesses, as legítimas expectativas e direitos, e atue com lealdade, sem abusos e obstrução ao cumprimento do contrato, de forma a atingir seus objetivos e a realização dos interesses das partes contratantes. No caso em exame, é preciso lembrar que, indiscutivelmente, a atual conjectura social traz prejuízos financeiros à Agravante e também ao locador, cuja fonte de rendimento são os alugueres, de modo que é razoável que os prejuízos sejam rateados entre os contratantes.” (grifo nosso). Assim, admitir o flagrante abuso de posição jurídica por parte da ré/agravada em relação à autora/agravante seria adotar a forma mais pura da Teoria Clássica do Direito Civil, a tornar o magistrado um mero aplicador da lei e de cláusulas contratuais, a revelar o quadro ilustrado por Montesquieu: juiz de olhos vendados, mero boca da lei. Neste cenário, e de modo a possibilitar o reequilíbrio na relação contratual entre as partes, entendo justificável o arbitramento de aluguel provisório dentro dos limites legais. A corroborar este entendimento, trago à colação recentes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. CENTRO DE DANÇA. PERDA DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. "A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC." (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) 2. "De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros - o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 4 - A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. ( )" (Acórdão 1334722, 07473394420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1 A autorização de retorno das atividades comerciais pelo Decreto Distrital 40.817/2020 não significa retorno imediato dos alunos, nem normalização da receita do estabelecimento comercial que oferece aulas de dança; tanto é assim que a academia de dança manifestou interesse na devolução do imóvel mesmo após a liminar pela qual reduzido à metade o valor do aluguel. Assim, a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel deve ser mantida, mesmo face a autorização contida em Decreto Distrital para retorno das atividades comerciais. 3. "Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para formular pedido de majoração de honorários advocatícios" (Acórdão 1333589, 07003493220208070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido. (Acórdão 1351926, 07153120520208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DEALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUEL PROVISÓRIO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. Em conformidade com o artigo 68, inciso II, alínea b, da Lei no 8.245/1991, a par dos elementos fornecidos pelas partes, é possível a fixação de aluguel provisório, que não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Verificado que o locatário apresentou laudo de avaliação, elaborado por profissional qualificado, para demonstrar a possível inadequação do valor do aluguel em relação àquele praticado no mercado, é cabível afixação do aluguel provisório, na forma da Lei. Ademais, em conformidade com o artigo 69, da Lei no 8.245/1991, o aluguel fixado na posterior sentença retroagirá à data da citação, de modo que, eventual diferença apurada, para mais ou para menos, deverá ser quitada pelas partes, com os devidos ajustes monetários. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. Classe do Processo: 07527896520208070000 - (0752789-65.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1327647. Data de Julgamento: 24/03/2021. Órgão Julgador: 6a Turma Cível. Relator: ESDRAS NEVES. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. -Grifamos. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em uma análise perfunctória da controvérsia, a preservação do valor do aluguel no patamar pactuado poderá vir a agravar ou até mesmo inviabilizar a atividade econômica exercida pela agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para fixar o aluguel provisório referente ao contrato de locação celebrado pelas partes litigantes, a partir do vencimento ocorrido em 6 de setembro de 2021, no valor de R$ 39.250,18 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos), equivalente a R$ 531,12 (quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) por metro quadrado. Intime-se a agravada, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora